Tribunal: TJDFT
Processo: 0721699-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PROCESSO N.: 0721699-39.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: PERBONI &amp; PERBONI LTDA. AGRAVADO: EDGAR PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Perboni &amp; Perboni Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0706697-94.2018.8.07.0001), indeferiu os pedidos de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do executado. Em suas razões recursais (ID 17527862), sustenta a agravante, em síntese, a utilidade e viabilidade da aplicação das medidas coercitivas requeridas com fundamento no art. 139, IV, do CPC. Aduz que foram esgotados todos os mecanismos para localização de bens penhoráveis da parte adversa e que as medidas não se mostram desproporcionais. Aponta julgados desta e. Corte que reconheceram, recentemente, a possibilidade da aludida imposição. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinada a suspensão da CNH do executado, a apreensão de seu passaporte e bloqueio ou cancelamento dos cartões de crédito, sob o argumento de que a demora na prática de medidas obsta a satisfação do crédito. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 17527871). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Ademais, cediço que o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito dos argumentos recursais, não se revela, em um juízo de cognição sumária, razoável e adequada a adoção das excepcionais medidas coercitivas requeridas, pois extrapolam o intuito patrimonial de satisfazer o crédito exequendo. Ademais, não se antevê, de plano, o perigo de dano alegado pela agravante tão somente pela ausência de localização de bens passíveis de constrição e pelo período que perdura o processo. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco após a completa instrução do presente recurso, com a oitiva da parte agravada, quando do julgamento de mérito pela e. 2a Turma Cível. 3. Desse modo, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora